Tribunal: TJPA
Processo: 0041898-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041898-11.2014.8.14.0301

APELANTE: ABN AMRO BANCO REAL SA

APELADO: ANTONIO MALAN FREITAS FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO APÓS QUITAÇÃO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO MESMO SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que a condenou à obrigação de dar baixa em gravame hipotecário sobre imóvel quitado e ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de majoração de honorários advocatícios recursais, por ausência de apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se as razões recursais que se limitam a discorrer genericamente sobre a inexistência de ato ilícito, sem enfrentar o fundamento central da decisão monocrática (a prova inequívoca de quitação do contrato), violam o princípio da dialeticidade recursal.

2.

Analisar o cabimento da majoração de honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) na hipótese de a parte recorrida não ter apresentado contrarrazões ao recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso não merece ser conhecido na parte em que alega a inexistência de ato ilícito, pois as razões apresentadas são genéricas e dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, que se baseou na comprovação documental da quitação do imóvel. A ausência de impugnação específica dos motivos que sustentam o julgado recorrido ofende o princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal.

2.

É cabível a fixação de honorários recursais mesmo na ausência de contrarrazões. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, tem como objetivo não apenas remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora, mas também inibir a interposição de recursos protelatórios, sendo devida independentemente da atuação efetiva do patrono na fase recursal.

DISPOSITIVO

Recurso de Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

TESE

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, com a apresentação de razões genéricas e dissociadas do julgado, configura violação ao princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso no ponto (art. 932, III, do CPC).

2.

São devidos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) ainda que a parte recorrida não apresente contrarrazões, porquanto a verba possui natureza de desestímulo à interposição de recursos protelatórios, não se condicionando à comprovação de trabalho adicional.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015):
Art. 85, § 11; art. 932, III; e art. 1.010, III.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990):
Art. 14, § 3º, I.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002):
Art. 188, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

Superior Tribunal de Justiça (STJ):

o

AgRg no AREsp n. 594.028/PR.

o

REsp 1.829.048/MG.

o

AgRg no AREsp 1.023.966/RJ.

o

AREsp n. 2.953.981/PR.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer parcialmente do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos e, na parte conhecida, deixando de exercer o juízo de retratação, negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id 24568158) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação nº
0041898-11.2014.8.14.0301,
interposto em desfavor de
ANTONIO MALAN FREITAS FREIRE
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (Id. 29664322)
, sustenta que inexistiu defeito e, por conseguinte, ato ilícito passível de responsabilização. Acrescenta que não são devidos honorários recursais, pela ausência de atuação dos patronos da parte apelada, que não apresentaram contrarrazões. Outrossim, tenciona o provimento do recurso, a fim de que, mediante juízo de retratação, seja a decisão monocrática agravada

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 29666410)
, suscitando
preliminarmente
a ausência de dialeticidade recursal, e,
no mérito
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, pugnando pelo desprovimento do recurso e, por consequência, pela manutenção da decisão agravada.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado, preparado (Id. 19417212), no entanto,
carece, em parte, de dialeticidade
, porquanto deixou de esgrimar pontualmente as razões de decidir do juízo de origem.

Explico.

Consigno inicialmente que é requisito de admissibilidade de qualquer recurso a efetiva impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, de modo que a parte recorrente demonstre o desacerto do provimento jurisdicional atacado, o que não ocorreu na espécie.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo para manter a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, sob os seguintes fundamentos (Id 24568158):

(...)
Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que o contrato de promessa de venda e compra celebrado entre a construtora e a parte autora/apelada (Id. 10917333-págs. 02/05, Id. 10917334-págs. 01/03, Id. 10917335-págs. 01/02 e Id. 10917336-págs. 01/03) já foi quitado, conforme fazem prova inequívoca o “termo de quitação geral” (Id. 10917340-pág. 06) e o “termo de recebimento de chaves” (Id. 10917341-pág. 01) catalogados. De posse dessas informações, tenho que o desdobramento lógico da quitação, é a extinção da relação contratual e, por conseguinte, a baixa do gravame hipotecário, este, às expensas do respectivo credor. Outrossim, concluo que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, deixando de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, às quais convirjo. À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos, ao tempo que delibero: 1. Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de trabalho adicional nesta instância pelo patrono da parte autora/apelada, nos moldes do art. 85, §11 do CPC/2015[2] (Tema Repetitivo 1059/STJ), mantendo a suspensão da sua exigibilidade em virtude de a parte autora/apelante ser beneficiária da gratuidade processual; 2. Intimem-se as partes, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada; 3. Transitada em julgado, retornem imediatamente os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema; 4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.
(...)

Ocorre que, da análise das razões do agravo interno, verifico que a instituição financeira não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, antes, limitou-se a discorrer genérica e evasivamente sobre a inexistência de defeitos na prestação do serviço e, por conseguinte, de ato ilícito passível de responsabilização (Id. 29664322-opágs. 04/05):

(...) 1) Da Inexistência de Defeito na Prestação do Serviço Nos termos do Art. 14, §3º, I, do CDC, a inexistência de defeito na prestação do serviço exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor. Assim, verificando-se que o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não haverá defeito na prestação do mesmo, na medida em que haverá o fornecimento da segurança que o consumidor dele pode esperar. De fato, não houve qualquer vício na prestação de serviços e em nada concorreu com o suposto evento danoso, agindo de acordo com o que lhe cabia embasada em instrumento contratual. E, inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar eventual dano sofrido, consoante estatuto consumerista, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente.

2) Da Inexistência de Ato Ilícito Conforme restou demonstrado acima, o Banco não pode ser condenado a qualquer tipo de imposição, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito. Outrossim, somente os atos desconformes ao ordenamento, efetuados com desvio de conduta, devem submeter o agente à satisfação do direito do indivíduo lesado. Para que haja ato ilícito, portanto, é necessário que haja um comportamento (omissivo ou comissivo) que viole a ordem jurídica.

Haveria, portanto, que se demonstrar a culpa do Banco, o que, todavia, não lograram êxito em fazer os Agravados/Autores, tal qual lhes competia. A Doutrina é remansosa no sentido de que “Não se pode presumir culpa quando a conduta do agente se desenvolve dentro da normalidade”. Nestas circunstâncias, não há que se falar em qualquer tipo de obrigação de fazer/pagamento e muito menos em responsabilização do Recorrente/Réu, tendo em vista a não configuração da culpa. Considerando que os Agravados/Autores anuíram com o contrato, não há que se falar em qualquer tipo de condenação em desfavor desta instituição financeira. Assim, restou demonstrado que o banco somente cumpriu com o que se encontra dentro de suas atribuições, não praticando ilícito algum, pois sua conduta sempre esteve atrelada ao exercício regular de um direito, Art. 188, I do Código Civil, onde não constitui ato ilícito, não havendo assim a obrigação de indenizar ao autor. Reforçando as alegações de que o Recorrente estava no exercício regular do direito, o que afasta por inteiro o dever de indenizar a parte contrária. (...)

Conforme bem pontuou o Ministério Público em seu parecer (Id 34002902), a peça recursal discorre sobre fundamentos inexistentes na decisão monocrática, o que redunda em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante se furtou a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e, com isso, a demonstrar as razões da necessidade de sua reforma.

Exsurge, pois, a violação ao princípio recursal da dialeticidade, consoante o magistério de Nelson Nery Junior
[1]
:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.

O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim que já se afirmou ser causa de
inépcia
a interposição de recurso sem motivação.

Destarte, a regularidade formal é requisito de admissibilidade do recurso e, partindo dessa premissa, as razões recursais estão integralmente dissociadas dos termos da decisão atacada, o que afronta o princípio da dialeticidade anteriormente mencionado e desrespeita a exigência legal prevista no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
.

A propósito, eis a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 594.028/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se deve conhecer da Apelação quando o conteúdo da sentença não é impugnado especificamente, havendo mera reprodução dos argumentos indicados em petição inicial violando-se a dialeticidade.
2. Recurso Especial não provido. (REsp 1829048/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 27/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES. TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES POR OCASIÃO DO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. 1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.
Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n. 1.395.327/SC, Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1023966/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Logo, o feito comporta resolução monocrática, forte no art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

No que concerne, porém, à tese de impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios
, merece conhecimento o recurso, mas não provimento, porquanto à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de honorários recursais mesmo sem terem sido apresentadas contrarrazões:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-probatório, incidindo a Súmula nº 7/STJ. 3.
O arbitramento de honorários sucumbenciais recursais é cabível e impõe a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
. 4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.953.981/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. QUITAÇÃO DE DÉBITO. PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A revisão do entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a quitação do débito, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, decorre do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vitoriosa e tem o propósito de desestimular a interposição de recursos infundados.
A jurisprudência deste Tribunal Superior pacificou-se no sentido de que a ausência de apresentação de contrarrazões não obsta, por si só, o arbitramento da verba honorária recursal, uma vez que o trabalho do patrono não se resume à elaboração da peça de resposta, abrangendo o acompanhamento do trâmite processual na instância superior
.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.112.326/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

À vista do exposto, acolhendo parcialmente a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO, e, na parte conhecida, deixando de exercer o juízo de retratação, PELO SEU DESPROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, e advertindo as partes que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Nery Junior, Nelson.
Teoria Geral dos Recursos
. 1ª dição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2014.

Belém, 26/05/2026